Tribunal: TJSP
Processo: 2134340-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com atrofia maxilar. Prescrição de cirurgia de reconstrução. Recusa de cobertura. Tutela de urgência indeferida. Agravo de instrumento interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Negativa aparentemente abusiva. Prescrição médica deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com atrofia maxilar. Prescrição de cirurgia de reconstrução. Recusa de cobertura. Tutela de urgência indeferida. Agravo de instrumento interposto pela autora. Acolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Negativa aparentemente abusiva. Prescrição médica deve preponderar, ao menos nesse momento processual, sobre o parecer do auditor médico da agravada. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Possível demora no deslinde da questão potencialmente prejudicial à saúde da agravada. Precedentes da Câmara. Decisão mantida. Recurso provido.